Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702151-52.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: SERGIO HABIB AGRAVADO: ADMINISTRADORA PMV LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0706548-88.2024.8.07.0001, cujo título executivo judicial foi formado no Processo no 0726410-55.2018.8.07.0001. Assim, há prevenção a ser observada, em razão de distribuição da Apelação no 0726410-55.2018.8.07.0001, em data anterior, à egrégia 7a Turma Cível. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento, observando-se a prevenção do órgão e do relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora